Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-69.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014910-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITALO PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 025.545.043-50 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. QUESTÃO DISCURSIVA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. DIREITO AO CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por candidato eliminado de concurso público regido pelo Edital n. 001/2023/SEFAZ-MT, após obter nota inferior à mínima exigida na prova discursiva. Alega-se que o conteúdo da Questão Discursiva nº 1 extrapolou os limites

programáticos da disciplina de Direito Constitucional, abordando temas próprios de Administração Financeira e Orçamentária, em afronta ao princípio da vinculação ao edital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da vinculação ao edital pela formulação de questão discursiva que, segundo o candidato, tratou de conteúdo não previsto na disciplina de Direito Constitucional.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, como erro material ou ofensa ao edital.

4. A questão impugnada abordou
temática abrangida
no conteúdo programático da disciplina de Direito Constitucional, ao tratar de artigo da CF/1988 inserido por emenda constitucional, que se
encontra em seção pertencente ao Capítulo II – Das Finanças Públicas - art.163 e ss. - da Constituição Federal.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 485) e do STJ afasta a intervenção judicial sobre critérios de correção e formulação de provas, exceto quando houver dissociação evidente entre o conteúdo da questão e o edital, o que não se verifica no caso
concreto
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recursos de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O controle judicial sobre questões de concurso público restringe-se à verificação de legalidade, sendo legítima a abordagem
de temas constitucionais previstos no conteúdo programático, ainda que transversalmente relacionados a outras disciplinas.

2
. A inserção de dispositivos constitucionais relativos a orçamento público no âmbito da disciplina de Direito Constitucional não caracteriza violação ao princípio da vinculação ao edital
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; EC nº 105/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485); STJ, RMS 30.018/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma,
DJe
09.04.2012; TJMT, AI 50748/2014, Rel.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
, j. 28.10.2014; TJMT,
Ap
40410/2013, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
, j. 20.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Ítalo Pires de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, responsável pela condução do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023/SEFAZ-MT.

A controvérsia gira em torno da eliminação do impetrante do certame para provimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, após obtenção de nota 10 (dez) na Prova Discursiva, cuja nota mínima exigida pelo item 9.26 do Edital é de 30 (trinta) pontos. O impetrante alega que a Questão Discursiva n.º 1 exigiu conteúdo não previsto no edital, notadamente acerca de
“Orçamento Público” e “Emendas Parlamentares ao Orçamento”, matérias que, segundo defende, não estariam contempladas no conteúdo programático da disciplina de Direito Constitucional.

Sustenta que a cobrança de conteúdo estranho à previsão
editalícia
violaria o princípio da vinculação ao edital, o qual se insere na legalidade estrita que rege os concursos públicos, tornando possível o controle judicial sobre a legalidade da questão impugnada, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).

Na sentença, o juízo de origem denegou a segurança ao entendimento de que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo permitida a incursão no mérito administrativo, como
seria
o caso da formulação de questões e correção de provas, matérias que competem à discricionariedade da banca examinadora, salvo hipóteses excepcionais.

Nas razões recursais, o apelante reitera os fundamentos lançados na inicial do mandado de segurança, defendendo a inadequação do conteúdo da Questão Discursiva
1
frente ao edital, além de apresentar comparativo com outros concursos realizados pela mesma banca, nos quais o conteúdo questionado é usualmente vinculado à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária (AFO), e não ao Direito Constitucional.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para
reconhecer a nulidade da Questão Discursiva n. 1
,
seja atribuída a pontuação integral da referida questão em sua nota da Prova Discursiva,

a inclusão de seu nome na lista de aprovados do certame, com eventual nomeação ao cargo, bem como a reforma da sentença com a consequente concessão da segurança nos termos pleiteados.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que não restou evidenciada ilegalidade flagrante apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no mérito da atuação da banca examinadora, reforçando que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verificaria no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Ítalo Pires de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, responsável pela condução do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023/SEFAZ-MT.

A controvérsia gira em torno da eliminação do impetrante do certame para provimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, após obtenção de nota 10 (dez) na Prova Discursiva, cuja nota mínima exigida pelo item 9.26 do Edital é de 30 (trinta) pontos. O impetrante alega que a Questão Discursiva n.º 1 exigiu conteúdo não previsto no edital, notadamente acerca de “Orçamento Público” e “Emendas Parlamentares ao Orçamento”, matérias que, segundo defende, não estariam contempladas no conteúdo programático da disciplina de Direito Constitucional.

Sustenta que a cobrança de conteúdo estranho à previsão
editalícia
violaria o princípio da vinculação ao edital, o qual se insere na legalidade estrita que rege os concursos públicos, tornando possível o controle judicial sobre a legalidade da questão impugnada, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).

Na sentença, o juízo de origem denegou a segurança ao entendimento de que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo permitida a incursão no mérito administrativo, como
seria
o caso da formulação de questões e correção de provas, matérias que competem à discricionariedade da banca examinadora, salvo hipóteses excepcionais.

Nas razões recursais, o apelante reitera os fundamentos lançados na inicial do mandado de segurança, defendendo a inadequação do conteúdo da Questão Discursiva
1
frente ao edital, além de apresentar comparativo com outros concursos realizados pela mesma banca, nos quais o conteúdo questionado é usualmente vinculado à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária (AFO), e não ao Direito Constitucional.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para reconhecer a nulidade da Questão Discursiva n. 1, seja atribuída a pontuação integral da referida
questão em sua nota da Prova Discursiva, a inclusão de seu nome na lista de aprovados do certame, com eventual nomeação ao cargo, bem como a reforma da sentença com a consequente concessão da segurança nos termos pleiteados.

O cerne da controvérsia repousa sobre a legalidade da questão discursiva nº 1, aplicada na segunda etapa do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023 – SEFAZ/MT, que previa provimento de vagas para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, promovido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. O apelante sustenta que o conteúdo exigido extrapolou os limites do conteúdo programático estipulado no edital para a disciplina de Direito Constitucional, pois teria versado sobre “Orçamento Público” e “Emendas Parlamentares ao Orçamento”, matérias que – segundo seu entendimento – integram o campo da Administração Financeira e Orçamentária (AFO).

Cabe, neste momento, delimitar os contornos jurídicos que orientam a atuação do Poder Judiciário em sede de controle de concursos públicos, em especial quanto à formulação de questões por bancas examinadoras e a atribuição de notas, matéria reiteradamente submetida ao crivo dos tribunais superiores.

É consabido que os concursos públicos
submetem-se
, por força do princípio da legalidade, ao regime jurídico administrativo, sendo certo que o edital que rege o certame assume natureza de norma interna vinculante para a Administração, a banca organizadora e os candidatos. Tal diretriz encontra amparo no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, cuja leitura impõe a observância da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, em todas as fases do certame.

Ocorre que, como assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora o edital vincule a atuação administrativa,
não se confere ao Poder
Judiciário a função de substituição da banca examinadora
para reavaliar critérios de formulação, correção e pontuação das provas aplicadas
, excetuadas as hipóteses em que se constatar ilegalidade manifesta, ofensa ao edital ou erro material incontroverso. Neste sentido é
a ementa do julgamento
do RE 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), que dispõe:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do
conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 632853 CE, Relator
.:
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Destarte, a atuação judicial é possível, mas nos estreitos limites da legalidade estrita, sendo-lhe vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora,
sob pena
de invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso vertente, o apelante foi eliminado do certame por não atingir a pontuação mínima exigida na prova discursiva (30 pontos), tendo obtido apenas 10 pontos. A eliminação, portanto, não decorreu de ausência de correção, omissão ou qualquer vício procedimental, mas sim da avaliação negativa quanto ao conteúdo de sua resposta. A insurgência diz respeito à pertinência temática da questão discursiva nº 1, que, segundo a parte autora, não encontraria amparo no conteúdo programático estabelecido no edital para a disciplina de Direito Constitucional.

Ao que consta dos autos, a referida questão discursiva apresentou enunciado relacionado às “Emendas Impositivas Individuais ao Projeto de Lei Orçamentária”, em situação hipotética sobre a destinação de recursos por parlamentar federal, envolvendo o artigo 166-A da Constituição Federal, inserido pela EC nº 105/2019.

A despeito da assertiva do apelante, é preciso observar que tal dispositivo
integra, inequivocamente, o texto constitucional
, e, por conseguinte, seu exame se
insere,
ao menos em perspectiva, no campo do Direito Constitucional. A segmentação didática de disciplinas para fins de concursos públicos – como Direito
Constitucional, Direito Financeiro
ou Administração Orçamentária – não impede que o conteúdo normativo constitucional referente a finanças públicas, planejamento orçamentário e emendas parlamentares seja compreendido como de natureza constitucional.

A simples circunstância de tais temas serem eventualmente abordados sob outros enfoques em concursos diversos, ou mesmo classificados como “AFO” em editais pretéritos de outros órgãos ou entes, não tem o condão de tornar ilegítima a abordagem desses conteúdos sob a rubrica de Direito Constitucional, especialmente quando fundada em dispositivos expressos da Constituição da República.

Soma
do a isso, consta o seguinte item
no conteúdo programático do
edital
“12. Finanças Públicas”
(id. 257312188 – Pág. 5)
que se refere ao
Capitulo
II do Título VI - Da Tributação e Do Orçamento - da
Constituição Federal,
o qual
abrange em sua Seção II – Dos Orçamentos – o dispositivo acima mencionado.

O
edital não exige a menção nominal a cada artigo, emenda ou disposição constitucional específica, mas sim a fixação de eixos temáticos amplos e genéricos, nos quais se inserem os tópicos tratados na questão impugnada.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores rechaça a tese de nulidade de questões com base em alegações subjetivas de “inadequação temática”, exigindo, para tanto, demonstração cabal de dissociação total entre a questão e o conteúdo programático – o que, neste caso, não se verifica.

Sobre o tema
,
colhem-se
os seguintes julgados desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA -
REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUESTÕES FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
E ERRO MATERIAL - DUPLICIDADE E AUSÊNCIA DE RESPOSTAS CORRETAS -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - FUNÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA AO EXAME DA LEGALIDADE DO
S
PROCEDIMENTOS
- DECISÃO A QUO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não cabe, nesta via recursal, apreciar o mérito da demanda,
sob pena
de supressão de instância. Inviável o reexame da correção das questões do certame, pois a intervenção do Judiciário, em concurso público, limita-se ao exame da legalidade dos procedimentos, não podendo atuar em substituição da banca examinadora. 2 -
I .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova,
sob pena
de indevida incursão no mérito do ato administrativo.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, RMS
30 .
018/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
de 09/04/2012). III. Agravo Regimental
improvido .
(
AgRg
no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013,
DJe
23/09/2013).
3 - Agravo desprovido. (AI 50748/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 14/11/2014
)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

-

NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA

–

IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL

-

AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..."
(
RMS
44.406/MA; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; 1ª T .;
Julg
. 11/02/2014,
DJe
18/02/2014, in www.stj.jus .
br
Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas.
A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido. (
Ap
40410/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015,
Publicado
no DJE 23/10/2015)

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

-

APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS
- MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário em regra, não compete
a
apreciação de critérios de formulação, anulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.
É
vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a nulidade de questões nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção ou anulação de provas, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

(TJ-MT
-
AGRAVO

REGIMENTAL CÍVEL:

10045544120248110000, Relator
.:
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Como é cediço, o mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa de direito líquido e certo. Ora, para se concluir que o conteúdo exigido na questão era completamente estranho ao edital, seria necessário não apenas interpretação literal, mas incursão técnica sobre os limites temáticos entre disciplinas jurídicas, o que demanda apreciação especializada e, eventualmente, dilação probatória – vedada na via mandamental.

A pretensão de atribuir automaticamente a pontuação máxima à questão impugnada, e, com isso, alterar a classificação do impetrante e determinar sua inclusão na lista de aprovados e eventual nomeação, exige um grau de certeza e segurança jurídica que não se apresenta nos autos.

Portanto, inexiste nos autos qualquer
prova de ilegalidade manifesta na elaboração da questão discursiva impugnada, pois o seu conteúdo encontra amparo no texto constitucional e se insere, ainda que em fronteira temática, no escopo do conteúdo programático de Direito Constitucional previsto no edital.

Neste viés, e
ntendo que a atuação da banca examinadora não transbordou os limites do edital regente do certame, tampouco restou demonstrada qualquer afronta ao princípio da legalidade ou ao da vinculação ao edital, apta a ensejar controle jurisdicional sobre o conteúdo da questão discursiva nº 1.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER da Apelaç
ão
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, cujos

fundamentos
incorporo
a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025